Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702768-36.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIVALDO XAVIER DOS SANTOS, MAILA MARQUES DA SILVA EMBARGADO: RENATO CARVALHO DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos contra o acórdão desta 8a Turma Cível (ID no 38769676). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO